Tribunal: STF
Processo: ARE 1264794
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 149):
    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE – ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA O TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. A corrente jurisprudencial consolidada na Corte Superior é de que a data-base para a contagem do prazo para obtenção de benefícios não deve ser aquela em que ocorre o trânsito em julgado da nova condenação, em caso de execução definitiva, ou a data da sentença condenatória, quando se tratar de execução provisória, mas sim a data em que o sentenciado foi preso em flagrante pelo novo delito. Analisando os autos, verifica-se que a decisão vergastada está em desacordo com referido posicionamento, impondo-se a sua reforma.
    Os embargos de declaração foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI e XLVI, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que, em caso de superveniência nova condenação no curso da execução penal, o termo inicial para a contagem do período aquisitivo do direito à progressão de regime deve ser o trânsito em julgado da última condenação.
    A Vice-Presidência do TJMS inadmitiu o recurso por incidir o óbice da Súmula 282/STF.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A matéria possui índole infraconstitucional.
    No julgamento do agravo em execução a que se refere o presente recurso, o Tribunal de origem adotou entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 1.557.461/SC, no sentido de que, à luz da Lei de Execução Penal: "a unificação de nova condenação definitiva já possui o condão de recrudecer o quantum de pena restante a ser cumprido pelo reeducando, logo, a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, a despeito da ausência de previsão legal, configura excesso de execução, baseado apenas em argumentos extrajurídicos. O período de cumprimento da pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar não pode ser desconsiderado, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave." (eDOC 1, p. 151)
    Dessa forma, suposta violação constitucional seria meramente reflexa porque sua caracterização dependeria de reexame prévio da norma infraconstitucional na qual se embasou o acórdão recorrido, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. A esse respeito, confira-se:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. Agravo regimental desprovido.
    (ARE 1176099 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 03-06-2020 PUBLIC 04-06-2020)
    Também nesse sentido: RE 1.101.958, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.02.2018; RE 1.088.589, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.12.2017; RE 760.875, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 01.08.2017; RE 1.081.444, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017; ARE 967.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.05.2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente